Tribunal: TJMT
Processo: 1025200-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025200-56.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE LOPES - CPF: 699.583.001-68 (EMBARGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), JULIANA CAMPOS DA SILVA - CPF: 045.263.021-55 (EMBARGANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI - CPF: 004.509.831-02 (ADVOGADO), RENNAN DE MORAES RIBEIRO - CPF: 736.433.191-34 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025200-56.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: JULIANA CAMPOS DA SILVA

EMBARGADO: THIAGO HENRIQUE LOPES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - DIVÓRCIO CONSENSUAL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025200-56.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: JULIANA CAMPOS DA SILVA

EMBARGADO: THIAGO HENRIQUE LOPES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a aresto que negou provimento a Apelação Cível para manter o acordo homologado em juízo ante o prévio conhecimento da existência do imóvel reclamado, e condenou a apelante em custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A embargante aponta omissão no acórdão a respeito da suspensão do pagamento das custas judiciais e verba honorária, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Intimado, o embargado não se manifestou (Id n.43627453).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025200-56.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: JULIANA CAMPOS DA SILVA

EMBARGADO: THIAGO HENRIQUE LOPES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante alega omissão no aresto a respeito da suspensão do pagamento das custas processuais e honorários a que foi condenada, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

A matéria não foi abordada na sentença e na Apelação não foi requerido o direito à gratuidade, por isso não houve menção no acórdão.

Contudo, desnecessária nova análise uma vez que os efeitos da concessão em primeiro grau se estendem a esta instância. Portanto, a exigibilidade fica suspensa
, conforme dispõe o artigo 98, §2o do CPC.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020